Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719294-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GERACINA PIRES MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DF D E S P A C H O Em 13/6/2022, foi ajuizada reclamação com pedido de efeito suspensivo ativo por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e GERACINA PIRES MAGALHAES (reclamantes) com fundamento no art. 988, II e §1o do CPC, pela qual alegam descumprimento do Acórdão 1410367 proferido por esta 5a Turma Cível no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública DF nos autos de cumprimento de sentença n. 0711369-60.2019.8.07.0018 (iniciado em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL). Em 20/6/2022, deferido nesta sede o pedido de efeito suspensivo, determinado ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública DF o prosseguimento do processo de origem (0711369-60.2019.8.07.0018), seguindo-se a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor referente ao crédito incontroverso (ID36481338), o que comunicado na mesma data, via Ofício 2826/5TCV – ID36486397). A Procuradoria de Justiça oficiou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (ID37164704). Vieram informações de cumprimento do efeito suspensivo ativo pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 37641440). Chamo o feito à ordem. Citem-se o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, beneficiários da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III do CPC). Após o decurso do prazo para o oferecimento de contestação, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora